Tribunal: TJSP
Processo: 2269076-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido da executada de suspensão da execução até ultimado o inventário. Insurgência recursal da parte executada. Não acolhimento. Ausência de decisão nos autos do inventário afastando o inventariante do cargo. Inventário que, até o momento, encontra-se em trâmite regular com a apresentação de documentos e declarações pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido da executada de suspensão da execução até ultimado o inventário. Insurgência recursal da parte executada. Não acolhimento. Ausência de decisão nos autos do inventário afastando o inventariante do cargo. Inventário que, até o momento, encontra-se em trâmite regular com a apresentação de documentos e declarações pelo inventariante. Ausência de justificativa a ensejar a suspensão da execução, ao menos por ora. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269076-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada MARINA
GARCIA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E
ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 34.913.
Agravo de Instrumento no: 2269076-35.2019.8.26.0000.
Agravante/Executada: Amil Assistência Médica Internacional S/A.
Agravada/Exequente: Espólio de Marina Garcia.
Juiz Dr. Marcelo Augusto Oliveira.
Vara de origem: 41a Vara Cível do Foro Central.
Processo na origem no 0079090-24.2018.8.26.0100.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Decisão que indeferiu o pedido da executada de
suspensão da execução até ultimado o inventário.
Insurgência recursal da parte executada. Não acolhimento.
Ausência de decisão nos autos do inventário afastando o
inventariante do cargo. Inventário que, até o momento,
encontra-se em trâmite regular com a apresentação de
documentos e declarações pelo inventariante. Ausência de
justificativa a ensejar a suspensão da execução, ao menos
por ora. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 468 da origem que, nos autos do cumprimento
provisório de sentença, assim dispôs:
“Vistos. I) Acompanho o posicionamento do Ministério
Público às fls. 428/429 quanto à questão da legitimidade processual arguida a fl. 397,
item "II". Com efeito, nos autos do inventário de no
1006841-34.2018.8.26.0011,inexiste decisão desconstituindo a nomeação do atual
inventariante, qual seja, o Dr. Carlos Antônio Albanês, de modo que, por ora, não há
necessidade de suspensão do feito. II) Contudo, a fim de evitar eventual alegação de
nulidade processual, informe o inventariante "Carlos" quais medidas estão sendo
tomadas nos autos do inventario no tocante ao art. 622, I, do NCPC no prazo de
quinze dias. III) Anote-se o nome do advogado da Amil, qual seja, Luis Felipe Conde, OAB
no 310.799 para o recebimento de publicações. IV) Fls. 430/434: indefiro, por ora, qualquer
medida constritiva de valores, até porque não se sabe o exato valor a ser executado. V) Por
fim, aguarde-se o retorno dos autos da contadoria judicial. Int.”.
Insurge-se a coexecutada, indicando, em suma,
que, na pendência de recurso em Instância Superior e sem legitimidade
necessária para tanto, o inventariante instaurou cumprimento provisório de
sentença, por meio do qual executa o importe de R$ 15.470.252,87.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assevera que o suposto crédito passou a ser perseguido pelo antigo
advogado da parte autora, falecida, que ajuizou a ação de inventário para
este fim, todavia, tão logo conseguiu ser nomeado, abandonou o inventário
e atualmente reúne todas as condições para ser removido do encargo.
Entende que, por haver relevante dúvida acerca da legitimidade do
inventariante, requereu-se suspensão da execução até solução do
inventário de Marina Garcia, o que fora indeferido pelo MM. Magistrado de
Primeira Instância. Afirma, ainda, que nos autos do inventário de Marina
Garcia nomeou-se do Sr. Carlos Antonio Albanez para inventariante, sendo
instado a apresentar as primeiras declarações em 20 dias, acompanhadas
das certidões negativas fiscais, entretanto, diante da inércia do
inventariante, os autos foram arquivados, devendo este ser removido do
cargo, de ofício ou a requerimento. Pretende, assim, a regularização
processual do polo ativo desta execução, sob pena de extinção destes
autos ou, subsidiariamente, a suspensão da execução até a solução do
inventário, pois não há clareza de quem será o representante legal do
espólio exequente.
Pleiteia o provimento do recurso para reforma da
r. decisão, suspendendo-se a execução até ultimado o inventário.
Recurso processado sem efeito suspensivo, pois
em sede de cognição sumária ausente a liquidez do direito capaz de
modificar a r. decisão agravada, haja vista que, conforme asseverado pelo i.
Juízo a quo, não houve decisão desconstituindo o inventariante de seu
cargo, não havendo falar em ilegitimidade ativa do exequente (fls. 11/12).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 15).
Petição do Hospital e Maternidade Santa Joana
S/A e Marli Penha de Oliveira anuindo com a pretensão recursal (fls. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta (fls. 19/23).
É o relatório.
Pese embora a irresignação recursal, o agravo
não comporta provimento.
Isso pois, compulsando-se os autos do inventário
de Marina Garcia (1006841-34.2018.8.26.0011), depreende-se que a
nomeação do Sr. Carlos Antônio Albanez para o cargo de inventariante se
deu em agosto de 2018 e, ao contrário do afirmado pela agravante, houve
pedido de dilação do prazo para apresentar as declarações iniciais, haja
vista a necessidade de diligências perante a Receita Federal, pois o CPF
da Sra. Maria encontrava-se suspenso (fls. 15 do inventário) o que, por si
só, demonstra a tentativa do inventariante em cumprir com a determinação
judicial anterior.
Diante
da
ausência
de
manifestação
do
interessado no prazo concedido, houve o arquivamento provisório do
inventário no mês de novembro de 2018, sendo os autos, todavia,
desarquivados em novembro de 2019, apresentando, o inventariante, as
declarações necessárias (fls. 25/44 do inventário), estando o processo,
atualmente, em trâmite ordinário.
Por isso, é crível que, pese embora o
arquivamento pelo período de 01 ano o que, considerando-se tratar de
inventário, mostra-se, deveras, comum, mormente pela dificuldade, em
grande parte dos casos, de se diligenciar nos entes públicos para
apresentação das declarações e dos documentos necessários os autos
do inventário encontram-se, atualmente, regularizados, não havendo
justificativa plausível para a extinção ou suspensão da execução, por ter o
inventariante ao menos por ora a legitimidade para propô-la.
Nesse sentido, manifestou-se o i. Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público nos autos de origem (fls. 428):
“[...] O Ministério Público intervém no feito em
razão da existência de herança jacente deixada por Marina Garcia, falecida
em 21/12/2017, sem deixar herdeiros, nos termos do artigo 739, §1o, inciso
I, do Código de Processo Civil. De início, não vislumbro qualquer
irregularidade da representação processual do espólio de Marina Garcia.
Com efeito, a cópia do despacho de fls. 30 nomeou o Dr. Carlos Antonio
Albanez como inventariante. Em consulta aos autos do inventário que se
processa perante a 2a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XI
Pinheiros, autos do Processo no 1006841.34.2018.8.26.0011, não há
qualquer decisão desconstituindo a nomeação do atual inventariante.
Desse modo, até a presente data, o espólio de Marina Garcia é
representado pelo inventariante nomeado Dr. Carlos Antonio Albanez
[...]”.
Não se olvida da disposição do artigo 622 do
Código de Processo Civil, em especial do seu inciso I. Todavia, inexiste
deliberação no i. Juízo do inventário quanto à destituição do inventariante
do cargo, de modo que não se vislumbra necessidade de suspensão dos
autos da execução.
Ademais, o i. Juízo ora recorrido não desamparou as alegações da parte agravante, tendo, inclusive,
determinado ao inventariante a comprovação de quais medidas estão
sendo tomadas nos autos do inventario no tocante ao art. 622, I, do Código
de Processo Civil, no prazo de quinze dias, de forma que, eventualmente,
poderá o pedido de suspensão destes autos ser reapreciado pelo Juízo da
origem.
Contudo, por ora, a decisão recorrida não
comporta qualquer dissentimento.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e
especial,
observando-se
que,
em
prequestionamento,
torna-se
desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator